Tribunal: TJDFT
Processo: 0000998-54.2000.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0000998-54.2000.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCOLA PEDACINHO DO CEU GUARA SS LTDA - EPP, PAULO AFONSO DE OLIVEIRA GOULART APELADO: AGROPECUARIA ESTRELA D'ALVA LTDA, ALICE GOMES DE ARAUJO, ALICE PINTO GARCIA DE VASCONCELLOS, ANGELA BEATRIZ DE ASSIS, ANTONIO SIQUEIRA JUNIOR, ARISTIDES RIBEIRO DE ALMEIDA, ASSOC.DE ADQUIRENTES DE LOTES NO LOTEAMENTO CONDOMINIO DO LAGO SUL, AURIEL ELEUTERIO MARQUES JUNIOR, JOSE DO NASCIMENTO, DARCY COSTA NETTO, EDUARDO PAIVA MAURMANN, ENIO ANTONIO MARQUES PEREIRA, ENOS JOSUE ROSE, EURIPEDES DA CUNHA DIAS, FABIO PACELI ANSELMO, HERALDO DE ABREU COUTINHO, JAIME LIMP DE AZEVEDO, JANUNCIO AZEVEDO, JOAO ALBERTO PURICELLI, JOSE CARLOS RIBEIRO LEITE, JOSE LUIZ BARBOSA, JOSE MAURICIO UMBELINO LOBO, KATIA ABRAO PIMENTA, LUIZ FERNANDO PACHECO, LUIZ GONZAGA DE FARIAS, HERBERT LOPES DA SILVA, MANUEL MATHEUS VENTURA FILHO, MANUEL LOPES DE SANTANA, MARIA LICIA DA SILVA GOMES, MARLENE DE SOUZA LIMA, NILSON DE OLIVEIRA E SILVA, NILTON RIBEIRO DA CUNHA, GUILHERME FERREIRA DA SILVA, OSMAR HENRIQUE LOBATO DE FARIAS, PAULO EDUARDO GRESTA, FERNANDO JORGE DUARTE LIRA, RICARDO AUGUSTO GUIMARAES DOS REIS, WILMAR RIBEIRO, ESPOLIO DE BALBINO DE SOUZA VASCONCELOS, ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES DE SOUZA, VIRGINIO DE SOUSA VASCONCELOS, WALDSTEIN KUMMEL, RAUL BLANCO DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS MIRANDA RAMOS, CYNTHIA TELES PETER SILVA, WALNEY MARQUES DE TARZO, JOSE JULIO DE OLIVEIRA RAMALHO, MARIA CHRISTINA LINS DE ALBUQUERQUE BARBOSA, RICARDO DA SILVEIRA FRANCO, BENEDITO ROBERTO NASCIMENTO DE ARAUJO, ABIGAIL SEVE DE AZEVEDO MESQUITA, ALCINDO RODRIGUES MAGALHAES DE CAMPOS, ANA HELENA FREIRE MAGALHAES DE CAMPOS, JOSE MAURICIO UMBELINO LOBO, MARIA DA GLORIA LIMA E UMBELINO LOBO, SUMIE BUTUEM, ESPOLIO DE CALMERON VIEIRA LEAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Paulo Afonso de Oliveira Goulart e Escola Pedacinho do Céu Guará Ltda. contra sentença (ID 26168099) proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido deduzido na ação civil pública pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e, na mesma assentada, a ação cautelar n. 0000747-36.2000.8.07.0015, determinando o levantamento dos bloqueios que recaem sobre as matrículas n. 16.262 e 55.456, ambas do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Sem custas e honorários advocatícios. Opostos embargos de declaração pelas partes (IDs 26168108, 26168110 e 26168117), o Juízo de origem os rejeitou (ID 26168127). Em suas razões recursais (ID 26168138), a apelante Escola Pedacinho do Céu Guará Ltda. sustenta, em síntese, que apresentou “pedido contraposto para que fosse cancelada justamente a Matrícula 55.456 aberta em 16/12/1992 como sendo a causadora de tal ato atentatório à segurança jurídica do imóvel, cuja descrição coincide com a da Matrícula no 16.262, anteriormente aberta em 12/09/1980, portanto mais antiga”. Aduz que a manutenção de matrículas dúplices afronta os princípios da segurança jurídica e os basilares dos registros imobiliários, quais sejam, unicidade matricial, especialidade e continuidade. Tece comentários acerca da cadeia dominial da Fazenda Paranoá e da desapropriação de fração do imóvel promovida pela Novacap. Abaliza que houve irregularidade no trâmite do procedimento desapropriatório e no trâmite cartorário. Discorre que a desapropriação atingiu áreas localizadas dentro de frações de titularidade de Valentina de Souza e Silva, Margarida de Souza e Silva e Geraldo de Souza e Silva, primitivos condôminos da Fazenda Paranoá. Defende que “há área particular dentro do quinhão de Valentina relativa aos condóminos não desapropriados: Diolino de Souza Vasconcelos, Virgino de Souza Vasconcelos e Clarindo de Souza Vasconcelos”. Narra que a declaração de nulidade dos registros evitará prejuízo maior posteriormente aos legítimos proprietários e ao Poder Público, ressaltando que pende ação demarcatória no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal referente ao mesmo imóvel. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, para declarar a nulidade: a) da escritura pública de desapropriação amigável, b) do registro n. 2.239 feito às fls. 31 do livro 3-B do Cartório do 1o ORI/DF, c) da matrícula n. 55.456 do 2o ORI/DF, d) de todos os atos praticados subsequentemente relativos aos títulos mencionados. Preparo recolhido (ID 26168143). Após, apresentou nova petição ao ID 26168142 a título de apelação. Paulo Afonso Oliveira Goulart, por sua vez, apela ao ID 26168146. Discorre, em suma, que apresentou pedido contraposto para cancelamento da matrícula n. 55.456. Reitera os argumentos expendidos pela outra apelante quanto à cadeia dominial e à desapropriação, apontando supostas irregularidades. Arrazoa que a aludida matrícula se originou de partes isoladas de três quinhões não adjacentes e definidos por diferentes características e confrontações, em ofensa aos princípios da unicidade matricial, especialidade e continuidade. Comenta que o Juízo de origem reconheceu condomínio indiviso e sinalizou que a celeuma deve ser dirimida em ação cabível para regularização, mas tal ação já existe e tramita perante o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Ao final, requer a reforma da r. sentença para: a) cancelar a matrícula n. 55.456; b) bloquear a transcrição n. 2.239 do 1o ORI/DF, enquanto não retificada; c) declarar a nulidade da escritura de desapropriação lavrada no 2o ORI/DF; d) manter desbloqueada a matrícula n. 16.262 do 2o ORI/DF. Preparo ao ID 26168148. A 6a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo não conhecimento dos apelos, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal. Superado tal ponto, opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 27896938). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, importa consignar que o recurso de apelação interposto pela Escola Pedacinho do Céu Guará Ltda. ao ID 26168142 não deve ser conhecido. Isso porque a apelante já havia interposto recurso de apelação ao ID 26168138, de modo que, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, não se autoriza a interposição de dois ou mais recursos contra uma mesma decisão. É dizer, interpostas duas apelações pela parte contra a r. sentença, apenas o primeiro apelo comporta conhecimento. Nesse sentido: (...) 1. Não se admite a interposição de dois recursos contra o mesmo ato, seja pelo instituto da preclusão, seja pela aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. (...) (Acórdão 1364395, 07083135220198070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT requerendo o cancelamento da matrícula n. 16.262 do 2o ORI/DF, oriunda da transcrição n. 2.160 do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO, e de todos os registros e averbações subsequentes, sob o argumento de que se reportava ao mesmo imóvel da matrícula n. 55.456 do 2o ORI/DF. À ocasião da r. sentença, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido, adotando os seguintes fundamentos: Com efeito, busca o Ministério Público o cancelamento da matrícula do imóvel originariamente de propriedade de BALBINO DE SOUZA VASCONCELOS, matriculado sob o número 16.262, no Cartório do 2o ORI/DF, em 12/9/1980, oriundo da transcrição 2.160 do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO. Para tanto, sustenta que em 16/12/1992 teria sido aberta a matrícula 55.456, também no 2o ORI/DF, referente ao mesmo imóvel. Alega que a matrícula no 55.456 teria sido aberta com base no registro 2.239, de 11/9/1964, do 1o ORI/DF, o qual teria por fundamento a escritura pública de desapropriação amigável, de 17/6/1964, firmada entre os herdeiros de BALBINO e a NOVACAP. Diz que apesar de a matrícula 55.456 ter sido aberta posteriormente à 16.262, aquela teria como fundamento a inscrição no 2.239 que já estabelecia o direito de propriedade em favor da NOVACAP. Por isso, não poderia ter sido aberta a matrícula 16.262, pois transferiu direito sobre imóvel que já pertencia à NOVACAP (Terracap). Contudo, os elementos de convicção trazidos aos autos revelam a existência de uma sobreposição apenas parcial da área desapropriada com o imóvel objeto da matrícula 16.262, o que decorreu de vício na escritura pública de desapropriação. Com efeito, conforme o laudo pericial produzido nos autos da ação demarcatória (proc. no 0002050-97.1991.8.07.0016): "A duplicidade na descrição dos limites das Matrículas no 55.456 e 16.262, ambas, do RI/2o Ofício-DF foi originada em virtude da omissão do Tabelião do Cartório do 2o Ofício de Notas e Protestos de Brasília-DF, que ao lavrar a Escritura Pública de Desapropriação Amigável lavrada no Livro no 36, fls.66v/68v, na data de 16.06.1964, do Cartório do 2o Ofício de Notas e Protestos de Brasília-DF, deixou de descrever os limites e confrontações dos 03 (três) Quinhões de terras da fazenda Paranoá que couberam a Valentina, Margarida e Geraldo de Souza e Silva. Quando foi ajuizada a Ação Civil Pública - Processo no 2000.01.1.041933-4, perante a Vara de Registros Públicos do DF, visando o cancelamento da Matrícula no 16.262, em virtude de suposta duplicidade de limites com aqueles definidos na Matrícula no 55.456, ambas, do RI/2o Ofício-DF, possivelmente, o autor da ação não tomou conhecimento do erro evidente, que se constata por ocasião em que foi lavrada a Escritura Pública de Desapropriação Amigável lavrada no Livro no 36, fls.66v/68v, na data de 16.06.1964, do Cartório do 2o Ofício de Notas e Protestos de Brasília-DF, uma vez que, ali, o Tabelião deixou de descrever os limites e confrontações dos 03 (três) Quinhões de terras da fazenda Paranoá que couberam a Valentina, Margarida e Geraldo de Souza e Silva, eis que a desapropriação alcançou frações de terras, em comum, dentro destas 03 (três) glebas distintas, não sendo possível descrever, apenas, os limites constantes do Quinhão de Valentina de Souza e Silva, mesmo porque o Poder Público em relação a este imóvel, desapropriou, apenas, 66% da área, fato este reconhecido, inclusive, pela CPI da Grilagem que foi instalada na Câmara Legislativa do DF." (ID 41694797 - Pág. 25) Ao final do trabalho, o expert concluiu o seguinte: “03. CONCLUSÕES Carlos Augusto A. da S. Campos, Perito do Juízo, nomeado nos autos da Ação de Demarcação requerida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra ARISTIDES RIBEIRO DE ALMEIDA e OUTROS, vem à presença de V.Exa., submeter as conclusões alcançadas através do estudo do processo, pesquisa dos elementos e vistoria realizada 'in-loco', tendo respondido aos quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes nos autos e elaborados os mapa e memórias descritivos da demarcação do imóvel rural denominado Fazenda Paranauá ou Paranoá, referente ao Quinhão de Valentina de Souza e Silva com área registrada de 527ha.71a.99ca, objeto da Matrícula n° 16.262, do RI/2° Ofício-DF, cuja área medida, depois de realizados os trabalhos de demarcação alcançou 530,0289 hectares, tudo, compilado neste Laudo Pericial. Após o estudo detalhado dos fatos ocorridos e relacionados no processo, são as seguintes as conclusões a que se chegou: 1a A área objeto do pedido da demarcação, descrita na inicial, tem uma extensão definida no registro imobiliário, correspondente a 527ha.71a.99ca, conforme Matrícula n° 16.262, do RI/2° Ofício-DF; 2a. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - desapropriou, no Quinhão de Valentina de Souza e Silva, uma área correspondente a 66% (sessenta e seis por cento) do imóvel, que corresponde a 348ha.29a.51ca. 3a. Existe a necessidade de se corrigir, com urgência, os limites e confrontações indicados na Escritura Pública de Desapropriação Amigável celebrada em 17.06.1964, lavrada no Livro n° 36, fls. 66v/68v, feita em 16.06.1964, perante o Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Brasília-DF, devidamente transcrita sob n° 2.239, do Livro 3-B, fls. 031, em 11.09.1964, do RI/1° Ofício-DF, para que, ali, se faça constar os limites e confrontações das áreas maíores dos Quinhões de VALENTINA DE SOUZA E SILVA, MARGARIDA DE SOUZA E SILVA e GERALDO DE SOUZA E SILVA, uma vez que a desapropriação atingiu terras localizadas, em comum, dentro das áreas destes 03 (três) primitivos condôminos da Fazenda Paranauá ou Paranoá." (ID 41694797 - Págs. 66/67) No mesmo sentido, o parecer de técnicos do Ministério Público também apresentado na referida ação demarcatória (ID 41694925). Confira-se: "PARECER TÉCNICO N° 189/2013 — DPD/Dipex Referências: 08190.203197/12-11 / Processo TJDFT: 2725/91 Em atendimento ao Memorando n° 359/2013 - 6° PRODEP/MPDFT, analisou-se o Laudo Pericial, juntado às fls. 1.893/2.386, as contestações das Partes, bem como as informações complementares apresentadas pelo Perito nos autos do processo judicial TJDFT no 2725/91 com vistas a verificar se a área é composta por terras públicas. O processo n° 2725/91 trata da demarcação do chamado Quinhão de Valentina dentro da área maior conhecida como Fazenda Paranoá. O Laudo Pericial constante no Processo foi elaborado pelo Eng. Civil Carlos Augusto A. S. Campos e teve como objetivo a determinação dos limites do imóvel denominado 'Quinhão de Valentina de Souza e Silva', com área registrada de 527ha 71a e 99ca, oriundo da divisão judicial da Fazenda Paranoá, que ocorreu em 1° de dezembro de 1919. A Fazenda Paranoá foi levada a registro por José Alberto de Souza, em 2 de maio de 1857. Por diversas sucessões inter-vivos e causa mortis, esse imóvel passou a pertencer a vários outros condôminos, entre eles Delfino Machado de Araújo, que no ano de 1919 requereu a divisão judicial do referido imóvel. Entre os condôminos contemplados na referida divisão constava Valentina de Souza e Silva, que recebeu em pagamento um quinhão com área de 527ha71a 99ca, arrematado em rasta (sic) pública por Sebastião de Souza e Silva, de acordo com a transcrição n° 1.997, do livro 3-D, fls.11 de Luziânia, em 21 de outubro de 1927. Essa é a área de terras que o processo n° 2725/91 tem por objetivo demarcar. Sebastião de Souza e Silva vendeu essa área para Balbino de Souza Vasconcelos por escritura pública datada de 28 de dezembro de 1928, sob n° 2.160 do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia, em 1 de fevereiro de 1929. Com o falecimento de Balbino de Souza Vasconcelos essa gleba foi descrita, avaliada em Cr$3.450,00 e partilhada da seguinte forma: 1. Maria das Dores de Souza (viúva) Cr$ 2.840,00 2. Diolino de Souza Vasconcelos Cr$ 130,00 3. Antônio de Sousa Vasconcelos Cr$ 480,00 Com o falecimento da viúva Maria das Dores de Souza sua parte foi avaliada em Cr$ 2.845 e partilhada da seguinte maneira: 1. José de Souza Vasconcelos Cr$ 355,625 2. Virgino de Souza Vasconcelos Cr$ 355,625 3. Benedita de Souza Vasconcelos Cr$ 355,625 4. Dionisia de Souza Vasconcelos Cr$ 355,625 5. Sebastião de Souza Vasconcelos Cr$ 355,625 6. Diolino de Souza Vasconcelos Cr 355,625 7. Antônio de Souza Vasconcelos Cr$ 355,625 8. Clarindo de Souza Vasconcelos Cr$ 355,625 Assim o quinhão de Valentina com 527ha 71a 99ca passou a pertencer em condomínio a 8 herdeiros do casal Balbino de Souza Vasconcelos e Maria das Dores de Souza, conforme descrito acima. Apenas 5 desses oito herdeiros tiveram suas áreas desapropriadas de acordo com a escritura pública de desapropriação amigável, lavrada no 2° Oficio de Notas de Brasília, em 17 de junho de 1964, tendo como expropriados: José de Souza Vasconcelos e sua mulher Antônia de Souza e Silva; Benedita de Souza Vasconcelos; Sebastião de Souza Vasconcelos e sua mulher Maria Gomes de Souza; Ranulfo de Souza Vasconcelos e sua mulher Dionisia de Souza Vasconcelos e Antônio de Souza Vasconcelos e como expropriante a Companhia urbanizadora da Nova Capital do Brasil-Novacap, registrada no 1° Oficio do Registro de Imóveis do DF, sob n° 2.239, transferida e incorporada ao patrimônio da Terracap, de acordo com o R. 1/55.456 do 2° Oficio do Registro de Imóveis do DF. Com base nas informações relatadas acima podemos concluir que o quinhão de Valentina é composto por terras desapropriadas em comum com terras não desapropriadas, respondendo assim o primeiro questionamento da Promotoria. (g.n). No tocante às desapropriações há divergência entre as conclusões da perícia e o entendimento da Terracap. Para o Perito, mesmo após as desapropriações, há área particular remanescente relativa aos condôminos desapropriados em virtude da diferença entre a área registrada desses condôminos e a área citada na escritura de desapropriação. Para a Terracap não há área particular remanescente relativa aos condôminos desapropriados. A companhia argumenta que por ocasião das desapropriações a Comissão de Cooperação para Mudança da Nova Capital do Brasil, ao analisar os títulos e plantas concluiu pela precariedade da planta da Divisão Judicial da Fazenda Paranoá, efetuando a redução de áreas que chamou de 'Área Compensada'. Assim, por ocasião da lavratura das escrituras de desapropriações todos os desapropriados concordaram com a redução, aceitando os cálculos das desapropriações. A escritura de desapropriação, cópia às fls. 2049/2051 dos autos, menciona que os 5 condôminos desapropriados em conjunto eram proprietário (sic) de 118,231 alqueires que se encontravam em comum dentro dos quinhões que na primitiva divisão da Fazenda Paranoá tocaram em pagamento aos então condôminos Geraldo Souza e Silva, Margarida de Souza e Silva e Valentina de Souza e Silva. Dessa forma, comungamos com o entendimento da Terracap de que não há área particular remanescente relativa aos 5 condôminos desapropriados. Porém entendemos que há área particular dentro do quinhão de Valentina relativa aos condôminos não desapropriados: Diolino de Souza Vasconcelos, Virgino de Souza Vasconcelos e Clarindo de Souza Vasconcelos. Esse também foi o entendimento da CPI da Grilagem, como pode ser verificado às fls. 315/317 de seu relatório. (g.n)." A própria TERRACAP reconhece a existência dessas áreas particulares, tanto é que ajuizou a ação de demarcação parcial da gleba de terras objeto da matrícula 16.262. Conforme a inicial da citada ação, apenas parte do quinhão primitivo havido por Valentina de Souza e Silva, com 527ha71a 99ca, na divisão judicial da Fazenda Paranoá, em 1919, foi desapropriado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP e gerou a Escritura Pública de Desapropriação Amigável, registrada no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no de ordem 2.239, correspondente a 66% da área do imóvel. A matrícula 16.262 exprime, portanto, a existência de um condomínio indiviso, reclamando, isto sim, a ação cabível para dissolvê-lo ou demarcar a área de cada condômino, não se afigurando seu cancelamento como medida adequada. Ademais, já se decidiu que a existência de sobreposição de áreas não conduz necessariamente no cancelamento obrigatório de uma das matrículas. Confira-se: "Registro de Imóveis – Sobreposição de áreas – Duplicidade de matrículas - Desapropriação de imóvel que é objeto de uma das matrículas – Aquisição originária de propriedade, que dispensa a observância do princípio da continuidade – Necessidade de retificação da área que é objeto da outra matrícula, para afastar-se a sobreposição – Bloqueio até que haja a retificação – Recurso provido. TJ/SP - CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - Processo CG n° 2011/783 - (187/2011-E)." Ressalte-se que os direitos emergentes dos negócios jurídicos encetados no decorrer dos anos não podem ser desprezados no confronto com as impropriedades detectadas no registro imobiliário. Deve-se ter em mente que o cancelamento puro e simples da matrícula 16.262 poderá ensejar tamanha insegurança jurídica a ultrapassar a já instalada, em razão da irregularidade ora apresentada e sobre a qual é reclamado o pronunciamento judicial. Posto isso, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem rejeitou-os (ID 26168129), veja-se, no que interessa: Com efeito, a sentença é explícita ao afirmar que, em relação à matrícula no 16.262, existe uma sobreposição apenas parcial da área desapropriada com o imóvel nela encartado, conforme revelam os elementos técnicos das perícias realizadas. Logo, afasta-se o argumento de que há efetiva duplicidade de matrícula. Ademais, embora a situação registral sub examine não seja a mais desejável, à luz, em suma, do princípio da especialidade objetiva, certo é que as conclusões do decisium não merecem reforma. Ora, conforme já elucidado na sentença, a simples existência de um condomínio indiviso, em razão da sobreposição de áreas, não induz ao cancelamento obrigatório de uma das matrículas. Sendo assim, optou-se pela manutenção dos registros existentes, primando-se pela continuidade dos negócios jurídicos encetados no decorrer dos anos, eis que solução diversa reforçaria a insegurança jurídica posta. Nada obstante, certo é que os interessados devem se valer das vias ordinárias, que, em ampla cognição, têm competência para apreciar melhor a matéria, notadamente para discutir eventual nulidade nos negócios jurídicos firmados ou perdas e danos. Ato contínuo, os interessados Escola Pedacinho do Céu Guará Ltda. e Paulo Afonso Oliveira Goulart interpuseram apelações, argumentando que concordam com a manutenção da matrícula n. 16.262 do 2o ORI/DF, como constou da r. sentença, mas requerem, em suma, o cancelamento da matrícula n. 55.456. A exigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais pleiteia a reforma da sentença perscrutada, refutando-a especificamente a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, e 1.013, ambos, do CPC[1]. Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica a sua inadmissibilidade. Na hipótese, vislumbra-se afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, não se depreende que os recorrentes se insurgem contra o conteúdo do julgado, pois, ao revés, concordam com a manutenção da matrícula n. 16.262, formulando pleito que sequer constou da petição inicial, qual seja, o cancelamento da matrícula n. 55.456. Além disso, afigura-se que a pretensão dos recorrentes extrapola a causa de pedir e o pedido da ação civil pública, porquanto o autor, na petição inicial, limitou-se a requerer o cancelamento da matrícula n. 16.262 e, por consectário, o Juízo de origem decidiu a causa em consonância com os limites da lide assim definidos, à luz do disposto nos arts. 141 e 492 do CPC[2]. Acrescente-se que a análise da pretensão dos apelantes acabaria conferindo-lhes legitimidade ativa na ação civil pública, sendo que não se enquadram no rol do art. 5o da Lei n. 7.347/85[3]. Nesse sentido, inclusive, a 6a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo não conhecimento dos apelos, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de interesse recursal, conforme se observa do seguinte excerto de interesse (ID 27896938): Conforme dito alhures, os apelantes pretendem que seja determinado o cancelamento da no 55.456, do Cartório 2o ORI/DF, todavia, a presente ação intentava exatamente a manutenção desde matrícula e o cancelamento da matrícula no 16.262, também do Cartório do 2o ORI/DF. Assim, a r. sentença é favorável aos apelantes. Portanto, no caso, não há qualquer necessidade/utilidade no recurso e no provimento jurisdicional requerido, pois a ação ajuizada pelo Ministério Público foi julgada improcedente, não havendo nenhuma sucumbência para os apelantes que tiveram o processo decidido em seu favor, não se afigurando necessário o recurso interposto. (...) Desse modo, carece interesse recursal aos apelantes quanto aos pedidos formulados nas razões recursais, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. 3. Com essa argumentação, não conheço dos recursos, com fulcro no art. 932 do CPC. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) II - a exposição do fato e do direito; Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. [3] Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.